Tribunal: TJSP
Processo: 0001972-16.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Furto qualificado – Destreza – Devidamente comprovada pela prova dos autos – Afastamento – Descabimento - Redução da pena base - Possibilidade – Substituição da corporal por penas alternativas - Cabimento - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001972-16.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOHN
MULER DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao apelo para reduzir a pena para 01 (um) ano de reclusão,
substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, mantido o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, piso mínimo.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001972-16.2018.8.26.0635 -Voto no
2
VOTO No: 42351
AP. CRIMINAL No: 0001972-16.2018.8.26.0635 São Paulo
APTE.: JOHN MULER DOS SANTOS
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto qualificado Destreza Devidamente comprovada
pela prova dos autos
Afastamento
Descabimento -
Redução da pena base - Possibilidade Substituição da
corporal por penas alternativas - Cabimento - Recurso
parcialmente provido.
JOHN MULER DOS SANTOS foi condenado
nas penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
aberto, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, como incurso no art.
155, § 4o, inc. II, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (fls.
181/185).
Irresignado apela o réu, objetivando o
afastamento da qualificadora da destreza, a fixação da pena base no
mínimo legal, a compensação do aumento do percentual da atenuante da
confissão com o da majoração da básica e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 222/225).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 229/233), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
parcial provimento (fls. 244/253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001972-16.2018.8.26.0635 -Voto no
3
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Com efeito, não remanescem dúvidas acerca da
materialidade e autoria do delito, tanto que nesse particular não repousa
o inconformismo da defesa.
De se rechaçar, outrossim, o pleito destinado ao
afastamento da qualificadora da destreza.
A vítima Michael Cappelli Mazzone Santin
informou que estava na companhia de sua namorada, na plataforma da
estação de ferroviária, em horário com intensa movimentação de pessoas
e, ao adentrar em um dos vagões, sentiu a falta do seu celular que estava
no bolso da calça. Logo, um agente público se manifestou, avisando que
um casal teria sido furtado e, nesta ocasião, constatou que o objeto
subtraído teria sido o seu celular. Acrescentou que não percebeu o
momento da subtração (SAJ fls. 143).
O policial civil Christian Teixeira e o
funcionário da CPTM Evandro Vieira Gonçalves, que atuavam juntos no
combate de crimes na estação, disseram que avistaram o réu subtraindo
o celular da vítima e foram ao seu encalço, detendo-o, dentro do vagão.
Conseguiram identificar o ofendido no meio da multidão, sendo o
aparelho devolvido a ela (SAJ fls. 172).
Nota-se, portanto, que o acusado usou de
destreza para subtrair o celular do bolso da vítima, tanto que ela afirmou
não ter percebido, só dando conta do ocorrido quando já estava dentro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001972-16.2018.8.26.0635 -Voto no
4
do vagão. O réu foi detido por terceiros que assistiram a cena delituosa.
Confira a jurisprudência:
“Se flagrante foi ensejado pela circunstância
ocasional de haver sido a “punga” obstada pela intervenção de
terceiro, quando a vítima, sem de nada aperceber, já fora desapossada
de sua carteira, não há por que afastar-se a qualificadora do emprego
de destreza” (RJDTACRIM 4/102).
Não
há,
portanto,
que
se
falar
na
desclassificação do delito.
Impõe-se, todavia, um reparo na pena.
O réu teve a pena base fixada acima do piso
legal, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa, pois responde a dois processos, porém, em nenhum deles há
condenação com trânsito em julgado (fls. 113/114).
Com efeito, tal circunstância não pode
justificar a elevação da pena-base, em razão do princípio constitucional
de presunção de inocência.
Nesse sentido a Súmula 444, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “É vedada a utilização de inquéritos
policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001972-16.2018.8.26.0635 -Voto no
5
Assim, a reprimenda deve ser aplicada no
patamar mínimo para a espécie: 02 (dois) anos de reclusão e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, piso mínimo.
Fixada a base do piso, não poderá sofrer
redução aquém do mínimo, em razão da atenuante da confissão, ex vi da
Súmula no 231, do STJ.
Bem reconhecida a tentativa, sendo perfeita a
escolha da fração redutora (1/2), tendo em vista o “iter criminis”
percorrido. Houve o apossamento da res pelo apelante, porém, ele não
conseguiu se afastar o local da subtração.
Assim, fica o réu condenado nas penas de 01
(um) ano de reclusão, mantido pagamento de 05 (cinco) dias-multa,
piso mínimo.
Presentes os requisitos legais, a pena privativa
de liberdade é substituída por uma restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade, a ser escolhida no Juízo das
Execuções Criminais. A opção por essa pena alternativa mostra-se mais
adequada e socialmente recomendável.
No caso de descumprimento, o réu deverá
cumprir a pena em regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001972-16.2018.8.26.0635 -Voto no
6
Posto isto, dá-se provimento parcial ao apelo
para reduzir a pena para 01 (um) ano de reclusão, substituída por uma
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade,
mantido o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, piso mínimo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator